Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-56.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703233-56.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante a omissão da patrona e o silêncio do réu, que deixou transcorrer o prazo assinalado, sem constituir novo patrono, NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses de GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO. Proceda-se a intimação do representante do referido órgão, a fim de que sejam apresentadas as razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2024 13:19:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator